Tribunal: TJES
Processo: 5000774-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FAST SHOP S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000774-78.2017.8.08.0024

EMBTE
:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
FAST SHOP S/A

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZAP

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OBSCURIDADE. EXISTENTE.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.

Os
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação

vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição
e erro material.

2
.
E
xiste
contradição no acórdão
quando o comando exarado no julgado é
inconciliável com a fundamentação utilizada.

3
.

Ao recurso que se dá parcial provimento, não há majoração dos honorários sucumbenciais.

4
.

Embargos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000774-78.2017.8.08.0024

EMBTE
:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
FAST SHOP S/A

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
O T O

Trata-se de
embargos de declaração na
a
pelação
c
ível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,

para
apontar obscuridade
no acórdão embargado e relacionado
à majoração dos honorários advocatícios, não obstante tenha havido parcial provimento ao seu apelo.

M
uito bem.

Após juntadas as notas taquigráficas para devido exame, passa-se
à
s necessárias considerações.

O
eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
relator do apelo,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, sob declaração de nulidade da CDA que embasou a execução fiscal, mantendo
ainda a sentença no tocante à
condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida, acompanhou o relator o Desembargador Jorge do Nascimento Viana, sem ressalvas.

Seguindo o julgamento, registrou o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida sua divergência, apenas quanto à restituição das custas processuais pagas
pelo demandante
, que deve
m
ser devolvida
s
pelo ente municipal à sociedade empresária apelada, corroborando, no mais, com a fundamentação do Voto de relatoria.

Pediu vista dos autos o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, ao fim, acompanhando o voto divergente, para que seja ressarcida a apelada, quanto aos valores que adiantou a título de custas processuais.

Por fim, acompanhou a divergência a Desembargador
a
Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Encerrado o julgamento,
o Município de Vitória opõe embargos de declaração, argumentando que apesar de ter havido o reconhecimento da isenção ao pagamento de custas processuais por observância ao artigo 39 da Lei n
º
6.830/80, ressalvando apenas o ressarcimento dos valores adiantados pela empresa demandante, houve a declaração de que seu recurso foi conhecido e improvido quando, na verdade, o resultado alcançou o parcial provimento.

E com isso, aponta a obscuridade do acórdão embargado,
pois houve
majoração da verba honorária de sucumbência em 2% (dois por cento), a despeito do parcial provimento do recurso.

O vício é existente
e apesar de vislumbrá-lo como contradição
, passo a saná-lo.

O Voto de relatoria negou provimento ao recurso, entretanto, após inaugurada a divergência, por maioria, foi dado
o
parcial provimento ao apelo.

No entanto, os honorários advocatícios sofreram majoração de 2% (dois por cento).

Sobre o assunto é
clara a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência, de que a majoração da verba honorária sucumbencial só é devida quando o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido. Destaco em caso similar:

[...]
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da parte autora, ora agravada, determinando, contudo, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
. III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja,"a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). IV. No caso, inexiste qualquer vício, na decisão agravada, porquanto
era mesmo indevida a majoração dos honorários advocatícios, determinada pela Corte de origem, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte ora agravada, fora parcialmente provido.
V. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR 2019/0353107-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

D
essa forma, deve ser afastada a
majoração dos honorários de sucumbência
destacado no acórdão embargado,

eis que o apelo
interposto pelo Município de Vitória
, por maioria,
foi
parcialmente provido
.

Por todo o exposto,
considerando despiciendas outras considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.